Tribunal: TCU
Processo: 008.752/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria com o objetivo de verificar os contratos para a realização de serviços de pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, em que se requer a realização de ação de controle com o objetivo de verificar a regularidade dos contratos celebrados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com a empresa Engefort para a realização de serviços de pavimentação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 3o, inciso I, 14, incisos I e III, e 15, inciso II e § 1o, da Resolução-TCU 215/2008, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.1.1. a solicitação para realização de auditoria (Requerimento 195/2023) foi atendida pelo Acórdão 2451/2024-TCU-Plenário ; 9.1.2. os contratos da Engefort anteriores a 2021 serão analisados no TC Processo 021.514/2022-4 , cuja conclusão será comunicada a essa comissão; 9.2. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 021.514/2022-4 , estendendo os critérios de urgência e prioridade definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008 àquele processo; 9.3. encaminhar cópia integral do Acórdão 2451/2024-TCU-Plenário e desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. considerar esta solicitação, parcialmente, atendida; 9.5. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), para dar prosseguimento ao atendimento desta solicitação.